Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716350-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO APELADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 19010009), com pedido de efeito suspensivo, interposta pelos Réus, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO e ELZIO ANTONIO CORNELIO, em face da sentença (ID 19009993), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS ajuizada pela VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, julgou procedente o pedido autoral. Há notícia acerca do falecimento da parte ELZIO ANTONIO CORNELIO através da Petição de ID 23597517, pela parte Apelada. Em Despacho ID 24058127, intimou-se a parte Apelante para manifestar acerca da informação levantada na petição mencionada. E em Petição de ID 24189833, o procurador da parte Apelante confirma a informação de falecimento, requerendo a suspensão do feito, conforme art. 313, inciso I, §§1o e 2o c/c 689 do CPC. É o relatório do necessário. Diante da informação de falecimento da ré, ora apelada, determino a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, no intuito de dar condições para que seja aperfeiçoada a sucessão processual, por meio do procedimento de habilitação, nos termos do art. 689 do CPC. Ressalte-se que antes da homologação da partilha, nos autos do inventário, o espólio é parte legítima para a demanda judicial que envolva direito patrimonial do "de cujus", devendo ser indicado o inventariante para a perfectibilização da relação processual. Outrossim, se já realizada a partilha ou se não realizado o inventário deverão ser indicados os herdeiros, em observância ao art. 779, inciso II, do CPC. Assim, intime-se o procurador da "de cujus" para que, findo o prazo de suspensão de 2 (dois) meses, indique herdeiros ou o inventariante ou requerer o que for de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2021 16:47:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador